Tribunal: TJPA
Processo: 0813444-37.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813444-37.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO MATERIAL – MENÇÃO DO NOME DA PARTE EMBARGADA EQUIVOCADA – CORREÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material contido no relatório do v. acórdão, fazendo-se necessária regular correção, para incluir como parte embargada “MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA”, desconsiderando o espólio mencionado, que por sua vez não faz parte da lide.

2-Em relação a omissão defendida, oportuno salientar que a análise feita por esta Desembargadora foi ainda em sede de cognição sumária, sendo certo que no julgamento de mérito do recurso, serão apreciadas todas as provas que formam o instrumento.

3-Ademais, oportuno salientar que o laudo juntado pela ora embargante, após a interposição do agravo de instrumento e da análise do pedido efeito suspensivo (ID Nº. 11574151), é particular, realizado de maneira unilateral e, portanto, deve ser sopesado com as demais provas dos autos.

4-Assim, inviável neste momento processual, emitir qualquer juízo de valor acerca do referido laudo, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

5- Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da embargante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido. Prequestionada a matéria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
, tendo como ora embargante
ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
e ora embargado
MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ELEN CRISTINA DE OLIVEIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 13528381), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 13379709)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – MANUTENÇÃO DO DECISUM PELOS MESMOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Como bem ressaltado pelo Juízo de 1º grau, o perigo de dano é evidente, tendo em vista o iminente perigo à integridade física da Parte Autora e de todos que habitam no imóvel em destaque.

2-Ademais, somente com laudo técnico, ou ao menos com uma avaliação técnica é que se vai poder elucidar o imbróglio, até mesmo para se saber se se trata do mesmo problema ocorrido anteriormente e, que segundo a recorrente, gerou até uma indenização em desfavor da antiga proprietária, ou se se trata de nova infiltração.

3-De mais a mais, esta Relatora ressaltou que tais questionamentos somente serão esclarecidos no decorrer da instrução processual, de modo que, o pleito de sustação dos efeitos da decisão não se mostra o mais oportuno.

4-Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da agravante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora guerreado apresenta erro material por fazer menção a uma das partes como sendo “ESPÓLIO DE ODETTE ALDIR AFFONSO”, salientando que as partes do processo não têm o referido espólio como parte.

Aduz ainda, que o decisum vergastado foi omisso por falta de análise do laudo técnico do engenheiro, por meio do qual é esclarecido as reais condições do imóvel e reafirma que o embargado não permitiu que o profissional entrasse no imóvel para realizar a avaliação técnica por completo.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja senado o erro material alegado, bem como o vício de omissão suscitado, emprestando efeito modificativo ao julgado para se pronunciar sobre a prova juntada aos autos.

Em sede de contrarrazões, o embargado refuta as razões da recorrente, pugnando pela manutenção do acórdão guerreado, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé, em razão do manejo de recurso meramente protelatório.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, observa-se, de fato, erro material contido no relatório do v. acórdão, fazendo-se necessária regular correção, para incluir como parte embargada “MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA”, desconsiderando o espólio mencionado, que por sua vez não faz parte da lide.

Em relação a omissão defendida, oportuno salientar que a análise feita por esta Desembargadora foi ainda em sede de cognição sumária, sendo certo que no julgamento de mérito do recurso, serão apreciadas todas as provas que formam o instrumento.

Ademais, oportuno salientar que o laudo juntado pela ora embargante, após a interposição do agravo de instrumento e da análise do pedido efeito suspensivo (ID Nº. 11574151), é particular, realizado de maneira unilateral e, portanto, deve ser sopesado com as demais provas dos autos.

Assim, inviável neste momento processual, emitir qualquer juízo de valor acerca do referido laudo, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assim, não houve a alegada omissão, revelando-se as razões recursais em relação a esta parte, um mero inconformismo da parte embargante.

Por fim, cumpre registrar, que deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, §4º do CPC, em razão de não ter vislumbrado o manifesto caráter protelatório por parte da embargante, bem como qualquer dos requisitos da litigância de má-fé, descrito no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para corrigir erro material, determinando que no relatório do v. acórdão embargado passe a constar como parte embargada o senhor MAURO DOMINGOS OLIVEIRA MAIA. Mantém-se os demais termos do decisum guerreado, prequestionando-se toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 05/06/2023